Tribunal: TJDFT
Processo: 0008245-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 65, CAPUT, DA LEI 9.605/98. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, assim, absolver os réus das penas do artigo 65 da Lei 9.605/98, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, alega que é incontroverso a abordagem dos acusados na região em que ocorreu a pichação, no veículo avistado pelos populares/denunciantes, na posse de diversos frascos de spray usados e galão de tinta aberto. Afirma que os elementos acostados aos autos indicam com segurança a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 65 da Lei 9.605/98. Sustenta que as pequenas contradições apresentadas nos depoimentos das testemunhas policiais, tais como o número de pessoas abordadas e o fato de ambos os depoentes terem afirmado que estavam conduzindo a viatura no momento do fato, são aspectos secundários que não comprometem a essência de seus testemunhos, que dizem respeito sobre a conduta delituosa imputada aos denunciados. Aduz que, em que pese a revelia dos acusados, todos confessaram na fase extrajudicial a prática do crime em apreço. Defende que o conjunto probatório é harmônico e coeso e tratando-se de conduta típica, não assistindo aos réus qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. Pugna pela reforma da sentença, de modo a julgar procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando os réus nas sanções do art. 65 da Lei n.o 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

4. Em contrarrazões a Defesa requereu o não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, preservando a integralidade da decisão absolutória proferida pelo juízo a quo (ID 60088238).

5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 60769687).

6. No caso em exame, das provas acostadas aos autos, não é possível extrair, com a certeza necessária, que os apelados efetivamente cometeram o delito que lhes são atribuídos. As testemunhas (policiais militares) afirmaram em Juízo que localizaram os apelados no interior de um carro com as características descritas por populares como o veículo usado pelas pessoas que teriam pichado a porta da loja Novo Mundo, dentro do qual foram encontradas latas de spray e de tinta. No entanto, os policiais não presenciaram os fatos, de forma que não viram os réus praticarem a conduta e não souberam apontar a quem pertencia as latas encontradas. Os elementos de informação colhidos na fase pré-processual não pode constituir o fundamento basilar da condenação.

7. O laudo de perícia criminal (ID 60087375, p. 47-50) concluiu que a tinta apreendida era eficiente para a prática da pichação, entretanto, não há elementos mínimos a apontar que aquelas latas continham a mesma tinta utilizada para a pichação do portão do estabelecimento comercial em questão, em que pese ter sido realizada perícia no local (ID 60087375, p. 51-54). Ademais, não houve nenhuma testemunha ocular que possa ter apontado os réus como autores do delito perpetrado.

8. Nesse quadro, embora existam fortes indícios de que os réus praticaram o fato narrado na denúncia, persiste uma mínima dúvida, pois as provas amealhadas aos autos não comprovam cabalmente a autoria delitiva imputada a eles, de forma que, em obediência aos ditames do princípio in dubio pro reo, a absolvição é impositiva.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.